Tribunal: TJBA
Processo: 8027526-14.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL n.
8027526-14.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal

IMPETRANTE: FERNANDA JOSE DE OLIVEIRA AZEVEDO BARROS e outros

Advogado(s)
:
CARLOS SERGIO LYRIO SANTOS, CLARIANA MARINHO DO AMARAL COSTA registrado(a) civilmente como CLARIANA MARINHO DO AMARAL COSTA

IMPETRADO: JUIZ DA VARA CRIME DA COMARCA DE IPIAÚ BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL. INDEFERIMENTO DE RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS. IMPETRAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.

I. Caso em exame

Mandado de segurança impetrado por particulares contra decisão do Juízo da Vara Crime de Ipiaú/BA, que indeferiu o pedido de restituição de bens apreendidos – um veículo Jeep Renegade Sahara e dois aparelhos celulares – em ação penal movida contra terceiro, sob o argumento de que os objetos não interessavam ao processo.

As impetrantes alegam ser legítimas proprietárias dos bens, que não possuem qualquer vínculo com a conduta investigada,
bem como
excesso de prazo na realização de perícia.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é admissível o manejo de mandado de segurança como via adequada para impugnar decisão judicial que indefere pedido de restituição de bens apreendidos, quando cabível recurso próprio previsto no art. 593, II, do CPP.

III. Razões de decidir

O mandado de segurança não se presta à substituição de recurso previsto no ordenamento jurídico, sendo inadmissível sua utilização como sucedâneo da apelação criminal.

A decisão que indeferiu a restituição está fundamentada na legalidade da medida cautelar de apreensão, prevista no art. 118 do CPP, e na vinculação dos bens com o objeto da investigação, não se configurando ilegalidade flagrante ou teratologia que autorize a via mandamental.

A alegação de ausência de oitiva do Ministério Público ou excesso de prazo na realização de perícia não configura, por si só, violação de direito líquido e certo apta a ensejar o conhecimento do writ.

IV. Dispositivo e tese

Mandado de segurança não conhecido,
na esteira da manifestação da Procuradoria de Justiça
.

Tese de julgamento
: “1. É inadmissível o uso do mandado de segurança como sucedâneo recursal, nos termos da Súmula 267/STF. 2. A decisão que indefere a restituição de bens apreendidos, quando fundada em elementos concretos e passível de apelação, não configura ilegalidade flagrante ou teratologia a justificar o manejo do mandado de segurança.”

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 118 e 593, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula nº 267; STJ, RMS 53.637/PE, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 16.05.2017; STJ, REsp 1719845/DF, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª Turma, j. 21.08.2018.

A C Ó R D Ã O

Vistos,

relatados e discutidos estes autos de
Mandado de Segurança

nº
8027526-14.2025.8.05.0000
,
em que figura como Impetrante
s

FERNANDA JOSÉ DE OLIVEIRA AZEVEDO BARROS e WLLY DE OLIVEIRA AZEVEDO BARROS
, contra ato do JUIZ DA VARA CRIME DA COMARCA DE IPIAÚ BAHIA.
ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NÃO

CONHECER DO
MANDADO DE SEGURANÇA
,
nos termos do voto condutor.

DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO

RELATOR